Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA COMPRA A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CHARGEBACK. TARIFA DE DISPUTA. RESPONSABILIDADE. RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 55,98.

II. A recorrente desenvolve a atividade de plataforma de pagamentos e o recorrido utilizava-se dos serviços por ela prestados. Nesse contexto, ocorreu uma venda para terceira pessoa, no valor de R$ 12,00, sendo que este pagamento ocorreu por meio da STRIPE. Contudo, dias depois, a compra foi contestada e houve solicitação de estorno. A instituição bancária iniciou, então, o procedimento de disputa de venda, que tem um custo de R$ 55,98.

III. A disputa teve resultado desfavorável ao recorrente, de modo que, além dos R$ 12,00, foram debitados também os valores referentes a tarifa de disputa. A recorrente afirma que não possui ingerência sobre o resultado da disputa, nem realiza cobrança para prestação desse serviço.

IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 33215608). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33215611).

V. Embora a recorrente promova a prestação de serviços, o recorrido não se enquadra na condição de consumidor, na medida em que não é o destinatário final do serviço. Trata-se de relação de insumo, com obtenção de serviço para incremento da atividade empresarial, sendo aplicáveis as normas do Código Civil.

VI. Cinge-se a controvérsia em definir qual das partes deverá responder pelos danos decorrentes do chargeback, promovido em razão do não reconhecimento de compra por terceiro.

VII. O risco originado das operações fraudulentas ou indevidamente canceladas recai sobre a prestadora do serviço de soluções transacionais, sendo sua responsabilidade conferir a segurança da operação realizada e adotar as providências necessárias para garantir sua legitimidade.

VIII. Com efeito, é característica do comércio eletrônico a maximização do alcance das vendas, mas também é típica a ocorrência de estornos realizados pelas operadoras de cartão de crédito, a pedido dos clientes, sob a alegação de contestação da transação por fraude.

IX. Nesse aspecto, cumpre ao vendedor conformar-se com os estornos feitos pela operadora quando acionada pelo consumidor. À solucionadora de pagamentos, por sua vez, compete a minimização de situações fraudulentas, devendo reparar o prejudicado por fatos relacionados à fragilidade evidenciadas em seu sistema, já que as soluções para pagamentos são utilizadas justamente para tornar a experiência de compra online mais simples, acessível, rápida e segura.

X. Em reforço, não há nos autos prova de qualquer fato pelo qual se possa afirmar ter havido, por parte do recorrido, falha ou ausência de diligência na efetivação da venda questionada. Ao contrário, o que se observa é que não houve o fornecimento de maiores informações sobre a autoria ou circunstâncias da compra contestada, o que comprova que a recorrente era a detentora do controle sobre o processamento do pagamento.

XI. Por esses motivos, são nulas eventuais cláusulas contratuais que prevejam a transferência dos ônus decorrentes de fraude no pagamento ao estabelecimento comercial, razão pela qual não há como passar ao recorrido o custo pela disputa de venda realizada, porquanto a cláusula de chargeback não pode prevalecer sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais.

XII. Por todo o exposto, a responsabilidade da recorrente é medida que se impõe, uma vez que aufere lucro a partir das operações realizadas pelo recorrido, de modo que deve assumir os riscos inerentes à atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

XIII. Assim, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

XIV. Na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.

XV. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46, da Lei no 9.099/95.